Tribunal: TJPA
Processo: 0812393-59.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812393-59.2020.8.14.0000
PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/03. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS. VIOLAÇÃO DO SUPOSTO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA DO PACIENTE SEM OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO DA OAB. IMPROCEDÊNCIA.

1 -
Extrai-se dos autos e da denúncia que, no dia 29/09/2020, por volta das 19h30, os policiais militares TEM Silva Neto, SD Morais, TEM Soares e SD Auzier, que estavam na viatura VTR 8105 e os policiais SGT Nascimento, SD Carvalho, CB Diegp e SD Blenner, que estavam na viatura VTR 4301, receberam uma “denúncia anônima” dando conta de que em um kitnet localizado na Passagem Santa Helena, nº 249, apto. 201, havia um cidadão comercializando entorpecentes, tendo o denunciante ainda relatado que o local emanava um forte cheiro. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo proprietário do prédio, o Sr. Frederico de Souza Serring, o qual franqueou a entrada no imóvel, tendo eles se dirigido ao apartamento que havia sido apontado e, lá chegando, encontraram a porta entreaberta e três pacotes de tamanho médio de substância que aparentava ser maconha em cima da mesa, e constataram o forte odor emitido. Antes do estado de flagrância, os policiais constataram que não havia ninguém no apartamento, porém cinco minutos após a chegada deles, o paciente, locatário da referida kitnet, chegou e foi questionado pelos policiais acerca da existência de drogas no local, tendo ele então informado sobre a existência de mais entorpecentes no forro do teto do banheiro, onde foram encontrados mais três pacotes de substância assemelhada à maconha e uma arma de fogo calibre .40. E mais: durante a revista no apartamento, foram encontrados um carregador de pistola, tipo Taurus, 24/7, calibre .40, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito, duas munições de calibre .762, cinco munições de calibre 556, vinte e duas munições de calibre .38, duas munições de calibre .30, uma munição de calibre .9mm e uma munição de calibre 380. Ao todo, a droga apreendida pesa 3.556,88g (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e seis gramas oitenta e oito miligramas) de maconha.

2 -
O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie, não se constatando falta de justa causa.

3 -
In casu
, ao apreciar os termos da denúncia, subscrita às fls. 276-280 e os documentos que instruem o presente HC, verifico restrita observância ao art. 41, do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o
in dubio pro societate,
razão pela qual o pleito de trancamento deve ser indeferido. De fato, muito menos se revelaram as provas colhidas ilícitas, as quais foram obtidas em estado de flagrância e com ajuda do próprio paciente.

4 -
Nesse compasso, não procede o argumento defensivo de que em face de o paciente ser advogado, fora violado o art. 7º, II e IV e §6º, do Estatuto da Advocacia, ao ser invadido seu “home office”, que funcionaria na kitnet referida.
Colho dos autos que o kitnet em que a droga foi apreendida fora locado pelo paciente, consoante contrato de locação encartado às fls. 67-68 (ID nº 4178123), para uso exclusivo residencial do paciente e de sua família. Portanto, revelando-se a residência do paciente, não se aplica o disposto no Estatuto da OAB acima transcrito, aplicando-se, na verdade, a regra geral da inviolabilidade do domicílio constitucional, que cede espaço normativo em caso de prática de crimes (art. 5º, XI, da CF/88). Com efeito, o EOAB é expresso em afirmar a necessidade da presença de um representante da OAB somente no caso de prisão em flagrante de advogado relacionada à sua profissão, o que, como demonstrado, não é a hipótese agasalhada nos autos, já que, nas palavras da autoridade coatora,
“está sendo imputado ao réu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03, os quais, como cediço, no possuem relaço nenhuma ao exercício da advocacia.”,
não havendo comprovação de que o kitnet seria o local do escritório de advocacia do paciente.

CONVERSÃO DO FLAGANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. INSUBSISTÊNCIA.

- Não houve conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva de ofídio, pois, diferentemente do que alegou a defesa, houve requerimento da autoridade policial, como se infere dos autos e das informações prestadas pelo juízo coator.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19.

- Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva a requerimento da autoridade policial.

TORTURA NA PRISÃO EM FLAGRANTE. INCONSISTÊNCIA.

- A alegação de tortura sofrida pelo paciente por parte dos policiais militares revela-se descabida, eis que, conforme consignada na decisão de homologação do flagrante e na decretação da prisão preventiva, o paciente negou ter sofrido agressões e o laudo técnico demonstrou a ausência de marcas ou sinais indicativos de agressão física (fl. 158 ID nº 4178138).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. QUANTIDADE DE DROGA, MUNIÇÃO E MATERIAIS APREENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP (fls. 154-158 ID nº 4178138),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, risco concreto de reiteração delitiva, dada a quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, e de munição apreendidos, aliado à periculosidade.

-
Com efeito, ao prestar informações, a autoridade coatora assinalou que
“durante a revista no apartamento, foram encontrados também o carregador de pistola, tipo Taurus, 24/7, calibre .40, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito, duas munições de calibre .762, cinco munições de calibre 556, vinte e duas munições de calibre .38, duas munições de calibre .30, uma munição de calibre .9mm e uma munição de calibre 380. Por fim, consta na denúncia que a droga apreendida pesa, ao todo, 3.556,88g (três kilogramas e quinhentos e cinquenta e seis gramas) de maconha.”
. (fls. 272-273 ID nº 4206814), de onde se constata, mais uma vez. a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se garantir a ordem pública.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/trancamento da ação penal com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0015592-83.2020.814.0401.

O impetrante declina, inicialmente,
a prevenção para apreciar o presente
writ
ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, por ter sido relator do HC nº 0812223.87.2020.814.0000.

Em seguida, afirma que o paciente fora preso em flagrante delito, em 29/09/2020, estando recolhido, desde então, em sala de Estado-Maior, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, destacando que é advogado, motorista de aplicativo e tinha uma venda de churrasco, fazendo uso de seu kitnet como escritório na pandemia,
que fora invadido sem mandado judicial prévio e com base em “denúncia anônima”
e, ao ser preso ao chegar ao seu prédio, fora algemado, ameaçado de morte por policiais militares, caracterizando tortura, e conduzido ao seu kitnet, onde já havia policiais com seus pertences (notebook, celulares e mochila) em cima da mesa e alguns pacotes que indicavam ser drogas, afirmando que foram “plantados”,
revelando-se, assim, as provas colhidas na sua residência nulas
,
motivo pelo qual a ação penal deve ser trancada
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque a prisão em flagrante fora convertida, de ofício, em prisão preventiva,
o que é vedado pelo c. STF, ponderando a
parcialidade do juízo
a quo
, violação ao princípio da presunção de inocência e
não realização da audiência de custódia
.
Ausentes, também, os requisitos da prisão processual.

Ademais, em face de o paciente ser advogado,
fora violado o art. 7º, II e IV e §6º, do Estatuto da Advocacia,
ao ser invadido seu “home office”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja determinado o
“trancamento da ação penal em desfavor do paciente, que tramita no juízo da 10ª vara Criminal de Belém/PA, tornando-a definitiva. Requer, ademais, a declaração de NULIDADE DA AÇÃO PENAL, por haver sido instruída com prova ilícita, aplicando-se jurisprudência do TJPA, ao norte referida, e o devido arquivamento do feito, além de ofício ao MP para apuração e punição dos policiais militares, como demonstrado ao longo deste petitório”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 22-265.

Indeferi o pedido de redistribuição dos presentes autos, por prevenção, ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior,
pois o

HC nº 0812223.87.2020.814.0000 apontado pela defesa na exordial não fora conhecido, por ausência de prova pré-constituída, atraindo o que dispõe o art. 119, §4º, do RITJPA a afastar a pretendida prevenção e
reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 266-269 ID nº 4179147), as quais foram prestadas às fls. 272-275 (ID nº 4206814), sendo colacionados documentos de fls. 276-321.

Em seguida, em petição de fls. 323-326 (ID nº 4210702), a defesa juntou documentos de fls. 327-348 e
requereu que o paciente respondesse ao processo em liberdade.

Indeferi a liminar
(fls. 349-362 ID nº 4217416).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 372-385 ID nº 4455486).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos e da denúncia que, no dia 29/09/2020, por volta das 19h30, os policiais militares TEM Silva Neto, SD Morais, TEM Soares e SD Auzier, que estavam na viatura VTR 8105 e os policiais SGT Nascimento, SD Carvalho, CB Diegp e SD Blenner, que estavam na viatura VTR 4301, receberam uma “denúncia anônima” dando conta de que em um kitnet localizado na Passagem Santa Helena, nº 249, apto. 201, havia um cidadão comercializando entorpecentes, tendo o denunciante ainda relatado que o local emanava um forte cheiro. Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos pelo proprietário do prédio, o Sr. Frederico de Souza Serring, o qual franqueou a entrada no imóvel, tendo eles se dirigido ao apartamento que havia sido apontado e, lá chegando, encontraram a porta entreaberta e três pacotes de tamanho médio de substância que aparentava ser maconha em cima da mesa, e constataram o forte odor emitido. Antes do estado de flagrância, os policiais constataram que não havia ninguém no apartamento, porém cinco minutos após a chegada deles, o paciente, locatário da referida kitnet, chegou e foi questionado pelos policiais acerca da existência de drogas no local, tendo ele então informado sobre a existência de mais entorpecentes no forro do teto do banheiro, onde foram encontrados mais três pacotes de substância assemelhada à maconha e uma arma de fogo calibre .40. E mais: durante a revista no apartamento, foram encontrados um carregador de pistola, tipo Taurus, 24/7, calibre .40, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito, duas munições de calibre .762, cinco munições de calibre 556, vinte e duas munições de calibre .38, duas munições de calibre .30, uma munição de calibre .9mm e uma munição de calibre 380. Ao todo, a droga apreendida pesa 3.556,88g (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e seis gramas) de maconha.

Pois bem.

A defesa requereu o
trancamento da ação penal, pois as provas obtidas teriam sido ilícitas
.

O trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se justifica quando manifestamente indevido o seu ajuizamento, ou seja, na hipótese de não emergir dos autos qualquer indício de materialidade e de autoria, ou, ainda, nas hipóteses de atipicidade da conduta ou da presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie, não se constatando falta de justa causa.

In casu
, ao apreciar os termos da denúncia, subscrita às fls. 276-280 e os documentos que instruem o presente HC, verifico restrita observância ao art. 41, do CPP, uma vez que contém a exposição dos fatos delituosos em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do paciente e qualificações, apresentado rol de testemunhas, bem como sua tipificação, viabilizando a persecução penal e o contraditório, prevalecendo, nessa fase, o
in dubio pro societate,
razão pela qual o pleito de trancamento deve ser indeferido. De fato, muito menos se revelaram as provas colhidas ilícitas, as quais foram obtidas em estado de flagrância e com ajuda do próprio paciente.

Assim, correta a decisão de recebimento da denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03.

Nesse compasso,
não procede o argumento defensivo de que em face de o paciente ser advogado, fora violado o art. 7º, II e IV e §6º, do Estatuto da Advocacia
, ao ser invadido seu “home office”, que funcionaria na kitnet referida.
A norma apontada dispõe:

“Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; (Redação dada pela Lei nº 11.767, de 2008)

(...)

IV - ter a presença de representante da OAB, quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB;

(...)

§ 6
o
Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do
caput
deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.”

Colho dos autos que o kitnet em que a droga foi apreendida fora locado pelo paciente, consoante contrato de locação encartado às fls. 67-68 (ID nº 4178123), para uso exclusivo residencial do paciente e de sua família. Portanto, revelando-se a residência do paciente, não se aplica o disposto no Estatuto da OAB acima transcrito, aplicando-se, na verdade, a regra geral da inviolabilidade do domicílio constitucional, que cede espaço normativo em caso de prática de crimes (art. 5º, XI, da CF/88).

Com efeito, o EOAB
é expresso em afirmar a necessidade da presença de um representante da OAB somente no caso de prisão em flagrante de advogado
relacionada à sua profissão
, o que, como demonstrado, não é a hipótese agasalhada nos autos, já que, nas palavras da autoridade coatora,
“está sendo imputado ao réu a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei nº 10.826/03, os quais, como cediço, no possuem relaço nenhuma ao exercício da advocacia.”,
não havendo comprovação de que o kitnet seria o local do escritório de advocacia do paciente.

No ponto, destaco parte do lúcido parecer ministerial (fl. 378 ID nº 4455486):

“Ademais, não consta nos autos nenhuma prova que comprove que o Kit net, localizado na passagem Santa Helena, nº 249, apto. 201, fosse também o endereço profissional do paciente, pois no Cadastro Nacional dos Advogados, consta que o seu endereço profissional é na Avenida Nazaré, sala 1103, nº 212, Bairro Nazaré – Belém-PA.”

A alegação de tortura
sofrida pelo paciente por parte dos policiais militares revela-se descabida, eis que, conforme consignada na decisão de homologação do flagrante, o paciente negou ter sofrido agressões e o laudo técnico demonstrou a ausência de marcas ou sinais indicativos de agressão física (fl. 158 ID nº 4178138):

“Consigne-se que o autuado, conforme laudo de corpo de delito n. 2020.01.009219-TRA, nega ter sofrido agresses por parte de policiais e/ou agentes de segurança, sendo que o resultado do laudo atestou a ausência de marcas ou sinais indicativos de agresso física ou de interesse médico legal no momento do exame.”

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva,
in verbis

(fls. 154-158 ID nº 4178138):

“DECISO INTERLOCUTÓRIA

Considerando
a declaraço pública de situaço de pandemia em relaço ao novo coronavírus pela Organizaço Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020.

Considerando
a Recomendaço nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais
e magistrados
a adoço de medidas preventivas à propagaço da infecço pelo novo coronavírus – COVID - 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 1/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 4/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 - TJPA.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 5/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 - TJPA.

Considerando
o art. 35 da lei complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Considerando que é fato público e notório que os casos confirmados passam de 4.732.309 e de suspeitos so milhares, assim como a ocorrência de 141.741 óbitos relacionado ao novo coronavírus – COVID – 19 no Brasil, conforme amplamente noticiado na mídia nacional.

Considerando que os últimos dados divulgados pelo Governo atualizaram para 228.068 os números de contaminados por coronavírus – COVID – 19, no estado do Pará.

Considerando que no mesmo período foi atualizado o número de óbitos, totalizando seis mil, quinhentos e cinquenta e um (6.551) mortes por COVID-19 no estado do Pará.

Considerando que Ministério da Saúde, em portaria publicada em ediço extra do Diário Oficial da Unio, no último dia 20/03, declarou que todo o território nacional está sob o status de transmisso comunitária do coronavírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19.

Considerando
a RESOLUÇO n° 017/2008 – GP / TJPA, alterada pelas Resoluçes nº 10/2009 - GP e Resoluço nº 20/2017 – GP.

Considerando
os aspectos físicos e ausência de medidas sanitárias de segurança compatíveis com a realizaço do ato nas dependências da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Considerando
que o art. 8º da Recomendaço 62, do Conselho Nacional de Justiça conferiu no somente aos Tribunais, mas também aos magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal,
para a no realizaço de audiências de custódia, destaco:

Art. 8º
Recomendar
aos Tribunais
e aos magistrados
, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restriço sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminaço do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a no realizaço de audiências de custódia.

Resolve aplicar in totum o disposto no art. 8º, §1º, da Recomendaço nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, alterada pela Recomendaço nº 68, nos limites da jurisdiço do signatário.

Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restriço sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminaço do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para
A NO REALIZAÇO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
nesta 1ª

Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
.

Nos casos previstos no caput do art. 8º da Recomendaço nº 62/2020 do CNJ, proceder-se-á da seguinte forma:

O controle da priso será realizado por meio da análise do auto de priso em flagrante, proferindo-se deciso para:

a)

Relaxar a priso ilegal;

b)

Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, considerando como fundamento extrínseco, inclusive, a necessidade de controle dos fatores de propagaço da pandemia e proteço à saúde de pessoas que integrem o grupo de risco; ou

c)

Excepcionalmente, converter a priso em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequaço ou insuficiência das medidas cautelares diversas da priso, observado o protocolo das autoridades sanitárias.

Recomendando à Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários (SEAP), quando da entrevista à pessoa presa, indague-se sobre eventuais sintomas típicos da COVID-19, assim como a exposiço a fatores de risco, como viagens ao exterior, contato com pessoas contaminadas ou suspeitas, entre outros, devendo ser comunicado este fato ao Juízo imediatamente.

(...)”

Ademais, consigno que
não houve conversão do auto de prisão em flagrante em prisão preventiva de ofídio
, pois, diferentemente do que alegou a defesa, houve requerimento da autoridade policial, como se infere dos autos e das informações prestadas pelo juízo coator.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do RMP
(fls. 154-158 ID nº 4178138),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
risco concreto de reiteração delitiva,
dada a quantidade de entorpecentes, apetrechos típicos de mercancia, como balança de precisão, e de munição apreendidos, aliado à
periculosidade, visando à garantia da ordem pública
:

“
Passo neste momento, em atenço à nova sistemática quanto à priso, das medidas cautelares e da liberdade provisória introduzidas pela Lei 12.403/2011, à análise e aplicaço da medida mais adequada ao caso versado.

Dispe o art. 310 do Código de Processo Penal, que ao receber o auto de priso em flagrante o juiz deverá fundamentadamente verificar a possibilidade do relaxamento da priso ilegal ou converter a priso em flagrante em preventiva quando presentes seus requisitos, caso no seja possível a substituiço por outra medida.

A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que levam à demonstraço da possibilidade de reiteraço delitiva,
concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreenso de doze porçes de erva seca, prensada,, sendo quatro acondicionadas em fita adesiva, sete em filme plástico transparente, e uma sem embalagem com peso total de 3.338,58 gramas, além de uma sacola plástica branca contendo erva seca, prensda, destrinchada, com peso total de 218,3 gramas, todas da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº
2020.01.004236-QUI
.

Narram os autos, em síntese, que no dia 29.09.2020, por volta das 19h30min, policiais militares teriam recebido denúncia anônima por meio de telefone funcional, informando que em um kitnet localizado na passagem Santa Helena n. 249, apto. 201, havia um cidado comercializando entorpecentes, pois havia um cheiro bastante forte no local. De posse das informaçes, os policiais se deslocaram até o endereço da denúncia, solicitando ao proprietário dos kitnets a autorizaço para ingresso nos imóveis. Após autorizaço, os policiais se dirigiram até o apartamento alvo da denúncia. Ao chegarem ao loca, os policiais teriam visualizado a porta entreaberta e três pacotes de tamanho médio de substância com aparência de maconha em cima da mesa, além de um forte odor de entorpecentes tipo maconha no local. Ao entrarem no imóvel, os policiais teriam constatado que a droga seria realmente maconha, sendo que no havia ninguém no imóvel no momento da entrada dos policiais, mas após cinco minutos, o flagranteado ARMANDO teria chegado ao local. Questionado pelo policiais se haveria mais drogas no apartamento, o flagranteado teria confirmado haver mais entorpecentes no forro do teto do banheiro do kitnet. Ato contínuo, os policiais teriam entrado no banheiro e encontrado um buraco no teto, sendo que ao quebrar o forro do banheiro, os policiais teriam encontrado mais nove pacotes da mesma substância apreendida, além de uma arma de fogo do tipo pistola, marca Imbel, calibre .40. Ao continuarem revista no imóvel, os policiais ainda teriam encontradoem cima da mesa um carregador de pistola marca Taurus 24/7, calibre .40, uma balança de preciso e uma maquineta de carto de crédito. Durante revista no quarto do autuado, embaixo de um baú, os policiais ainda teriam encontrado diversos projéteis de arma de fogo, sendo dias muniçes calibre .762, cinco muniçes calibre .556, 22 muniçes de calibre .38, duas muniçes calibre .30, uma muniço calibre .9mm e uma muniço calibre .380.

Os policiais também encontraram no quarto uma mochilacontendo petrechos para arrombamento de caixa eletrônico, quais sejam, martelo, pés de cabra, chaves de fenda, macaco hidráulico, furadeira, além de certa quantia em dinheiro, celulares e um notbook.

Os fatos narrados evidenciam a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteraço, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a perpetraço do mesmo, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente priso seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendaço do CNJ sugerir que a converso da priso em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a priso do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenço de sua custódia.

Considere-se que a grande quantidade de droga apreendida, além de balança de preciso e maquineta de carto de crédito, descaracteriza que o entorpecente seria para o uso.

Ademais, a arma apreendida, além de diversas muniçes, de calibres variados, e petrechos possivelmente utilizados em arrombamento de caixas eletrônicos, sugerem que o flagranteado teria a prática habitual de cometer crimes e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteraço delitiva e a necessidade de priso.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlaço e influiço na violência urbana, em vista da compulso econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercializaço de substancias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivaço para outras transgresses, tais como, homicídios, roubos, furtos, formaço de associaçes criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da priso a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

(...)

Com efeito, ao prestar informações, a autoridade coatora assinalou que
“durante a revista no apartamento, foram encontrados também o carregador de pistola, tipo Taurus, 24/7, calibre .40, uma balança de precisão, uma maquineta de cartão de crédito, duas munições de calibre .762, cinco munições de calibre 556, vinte e duas munições de calibre .38, duas munições de calibre .30, uma munição de calibre .9mm e uma munição de calibre 380. Por fim, consta na denúncia que a droga apreendida pesa, ao todo, 3.556,88g (três kilogramas e quinhentos e cinquenta e seis gramas) de maconha.”
. (fls. 272-273 ID nº 4206814), de onde se constata, mais uma vez. a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se
garantir a ordem pública
.

E ao indeferir o pleito de liberdade provisória, o juízo
a quo
assentou (fl. 95 ID nº 4178123):

“(...)

É que embora tratem-se de crimes que no sejam praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, até mesmo por suas próprias naturezas, o fato da quantidade de droga apreendida ter sido bastante grande, mais de três quilos e meio de maconha, aliada a presença de petrechos como uma balança de preciso, e ainda, de armamento de grosso calibre e diversas muniçes, denotam a maior gravidade da conduta do acusado.

(...)

Vê-se portanto, que a priso preventiva do acusado se faz necessária à garantia da ordem pública, ante a sua periculosidade evidenciada pela grande quantidade de drogas e armamento com muniçes apreendidas, bem como para evitar a reiteraço delitiva.

Por todo o exposto, indefiro o pedido de liberdade do acusado e, por via de consequência,
MANTENHO
a sua priso preventiva para a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312, do CPP.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88,

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE VARIEDADE DE DROGAS E MUNIÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, notadamente porque foram apreendidos 70,7g de cocaína, 375,86g de crack, 33g de maconha e 6 cartuchos calibre 38 (e-STJ fl. 493), além do risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto é reincidente. Adequação aos requisitos do art.

312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

4. Recurso desprovido.

(RHC 122.221/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 01 de março de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/03/2021